Tribunal: TJSP
Processo: 1000431-28.2025.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE REVISÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL. DEMORA EXCESSIVA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MODULAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO E DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS POR

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE REVISÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL. DEMORA EXCESSIVA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MODULAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO E DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Nova Odessa contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idoso, para determinar ao ente público que providencie e custeie cirurgia de revisão de prótese de quadril direito, bem como todo o tratamento necessário indicado pelo médico assistente. A decisão fixou prazo para cumprimento da obrigação e multa diária por descumprimento. O Município sustenta ausência de responsabilidade para custear procedimento de alta complexidade, inexistência de urgência que justifique priorização judicial, necessidade de observância da fila do SUS e da regulação pelo sistema CROSS, além de requerer, subsidiariamente, a redução da multa e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido judicialmente a custear cirurgia de alta complexidade no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se a prova dos autos demonstra a imprescindibilidade e urgência da cirurgia requerida; (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação e o valor das astreintes devem ser ajustados e (iv) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever do Estado e obrigação solidária dos entes federativos, conforme previsão contida nos arts. 6o e 196, ambos da CF. A atuação integrada e solidária no âmbito do SUS impõe responsabilidade conjunta da União, Estados e Municípios, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade do Município.
4. O direito à saúde, especialmente em favor de pessoa idosa, reveste-se de caráter fundamental e imediato, de modo a impor ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamento médico indispensável à preservação da vida e dignidade (CF, arts. 1o, III, 6o e 230; Estatuto da Pessoa Idosa, arts. 2o, 3o e 10).
5. O conjunto probatório demonstra a necessidade da cirurgia de revisão da prótese de quadril, diante de quadro persistente de dor intensa, claudicação e encurtamento do membro inferior, com indicação médica reiterada desde 2016.
6. A demora superior a oito anos para realização do procedimento caracteriza omissão estatal incompatível com o direito fundamental à saúde e com o dever de prestação eficiente do serviço público.
7. O entendimento firmado pelo STF de modo vinculante no julgamento dos Temas n. 6 e n. 1.234 são inaplicáveis à hipótese, por concernirem a medicamentos não incorporados ao SUS, ao passo que o presente caso trata de requerimento de procedimento cirúrgico.
8. A atuação do Judiciário, ao determinar o cumprimento de dever constitucional do Estado, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco afronta à isonomia, mas visa a preservação dos direitos fundamentais do jurisdicionado. O argumento de respeito à fila do SUS não se sustenta quando a espera se torna irrazoável e implica negativa fática do direito à saúde.
9. A sentença de primeiro grau, que determinou a tomada de providências necessárias para realização do procedimento cirúrgico, está alinhada aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao entendimento consolidado de que a proteção à saúde e à vida constitui dever prioritário do Estado atinente ao mínimo existencial.
10. Prova médica superveniente demonstra que a realização da cirurgia exige etapas preparatórias e avaliações pré-operatórias, o que justifica a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 120 dias.
11. O Poder Judiciário pode impor astreintes à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial, de modo a tornar legítima sua fixação, mas cabível a modulação para evitar enriquecimento sem causa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 537, §1o; STJ, Tema 706).
12. Nas ações que envolvem tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do proveito econômico (CPC, art. 85, §8o; STJ, Tema 1.313).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso do Município de Nova Odessa e reexame necessário parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 2o; 6o; 23, II; 93, IX; 196; 198; 230. CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11; 496; 537. CC, art. 884. LINDB, art. 22, §1o. Lei 8.080/1990, arts. 6o, I, "d" e 7o. Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 2o, 3o, 4o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE (Tema 793), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. STJ, REsp no 1.333.988/SP (Tema 706), 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2015. STJ, REsp no 2.166.690/AL e no 2.169.102/RN (Tema 1.313), 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.06.2025. TJSP, Súmula no 37. TJSP, Apelação Cível no 1000718-69.2024.8.26.0444, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 28.05.2025.